Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Cumprimento de sentença. Recorribilidade das decisões. Agravo de instrumento. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização, “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
3 – Cumprimento de sentença. Pedido de revogação da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reexaminada a qualquer momento, devendo, porém, haver modificação quanto às condições da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame. Não constitui causa para revogação da gratuidade de justiça a hipótese fática do caso. Um dos imóveis indicados pelo Distrito Federal já integrava o patrimônio da parte antes mesmo do ajuizamento da ação. Além do mais, tal imóvel também se encontra gravado com alienação fiduciária. Quanto ao outro imóvel, que foi adquirido em razão de sucessão hereditária, verifica-se que compete à parte somente 12,5% de sua titularidade, referente ao seu quinhão hereditário (conforme documentos de id 8837844 e 88380945, processo de origem: 0715081-64.2019.8.07.0016). Tal fato não é capaz de ensejar alteração substancial na situação financeira da parte. A parte permanece, portanto, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça, bem como não se encontra em situação capaz de adimplir a execução do título. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F